Tribunal: TJBA
Processo: 8151058-56.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8151058-56.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARTA BEATRIZ ALVES MOURA

Advogado(s)
:
GABRIELA GLEIZER CAMOES MELO

APELADO: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
IGOR MACEDO FACO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO. ALEGADA SUSPENSÃO CONTRATUAL POR INADIMPLÊNCIA. AJUIZAMENTO DE DIVERSAS DEMANDAS COM AS MESMAS PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, V, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO ROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8151058-56.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante MARTA BEATRIZ ALVES MOURA e como apelada HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.